Tribunal: TJES
Processo: 5013748-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013748-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: POLLYANNA DE FREITAS SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCHENTES. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA ANEEL. DESCABIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão saneadora proferida em ação indenizatória ajuizada em razão das enchentes ocorridas no Município de Alegre/ES no ano de 2020, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do ente estadual e indeferiu o pedido de chamamento ao processo da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. O agravante sustenta que a fiscalização da segurança da barragem da PCH Francisco Gros competiria à ANEEL, nos termos da Lei nº 12.334/2010, bem como à Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH, razão pela qual não poderia responder diretamente pelos danos alegados. Defende, ainda, a necessidade de inclusão da ANEEL no polo passivo da demanda, em razão de sua condição de poder concedente da atividade explorada pela empresa Statkraft Energias Renováveis S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ANEEL deve integrar o polo passivo da ação indenizatória em razão de sua atuação regulatória e fiscalizatória sobre a atividade desempenhada pela concessionária; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para responder à demanda à luz das alegações formuladas na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão indenizatória funda-se na suposta omissão dos demandados quanto à fiscalização, prevenção e comunicação de risco à população atingida pelas enchentes, bem como na alegada operação inadequada da PCH Francisco Gros pela empresa concessionária.

4.

A mera circunstância de a ANEEL atuar como entidade reguladora ou autorizadora da atividade desempenhada pela concessionária não atrai, por si só, sua legitimidade passiva em ação indenizatória fundada em danos decorrentes da operação da usina hidrelétrica.

5.

A atividade regulatória exercida pela ANEEL não se confunde com a responsabilidade direta pelos danos supostamente ocasionados pela operação da usina explorada por empresa privada.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a responsabilidade do poder concedente possui natureza subsidiária, somente sendo cogitada após eventual insuficiência patrimonial da concessionária responsável pela prestação do serviço.

7.

O chamamento ao processo restringe-se às hipóteses legais de dívida solidária, não sendo cabível em demandas de responsabilidade civil extracontratual.

8.

A eventual responsabilidade subsidiária da ANEEL não configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário nem autoriza sua inclusão compulsória na fase de conhecimento da ação indenizatória.

9.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo deve ser aferida a partir das alegações formuladas pela autora na petição inicial, em análise preliminar e abstrata das condições da ação.

10.

As alegações de omissão estatal quanto à adoção de medidas preventivas e de alerta à população atingida são suficientes, em juízo inicial, para justificar a permanência do ente estadual no polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A atuação regulatória da ANEEL não implica legitimidade passiva automática em ação indenizatória fundada em danos decorrentes da operação de usina hidrelétrica explorada por concessionária privada. 2. A responsabilidade do poder concedente possui natureza subsidiária e não autoriza, por si só, o chamamento ao processo na fase de conhecimento. 3. O chamamento ao processo é incabível em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual não fundada em obrigação solidária. 4. A legitimidade passiva do ente estatal deve ser aferida segundo a teoria da asserção, com base nas alegações deduzidas na petição inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES que, ao sanear a ação indenizatória originária, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e indeferiu o pedido de chamamento ao processo da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Em breve resumo, a autora da demanda originária ajuizou ação indenizatória em face da empresa Statkraft Energias Renováveis S/A, do Município de Alegre e do Estado do Espírito Santo, alegando ter sofrido danos materiais e morais decorrentes das enchentes ocorridas no Município de Alegre/ES no ano de 2020, sustentando que o evento teria sido agravado pela condução inadequada da operação da PCH Francisco Gros e pela ausência de medidas preventivas e de alerta por parte dos entes públicos demandados.

Em sede de saneamento, o magistrado singular rejeitou as preliminares arguidas pelos réus, delimitou os pontos controvertidos e deferiu a realização de prova pericial técnica para apuração do nexo causal entre os fatos narrados e os danos alegados.

Pois bem.

Após analisar com acuidade o caso em tela, chego a conclusão de que o presente recurso não merece prosperar.

Quanto à alegada necessidade de inclusão da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no polo passivo da demanda originária, não há motivo para modificação do decisum objurgado.

Conforme se extrai dos autos, a pretensão autoral está fundada na suposta omissão dos demandados quanto à fiscalização, prevenção e comunicação de risco à população atingida pelas enchentes ocorridas no Município de Alegre/ES, bem como na alegada má operação da Pequena Central Hidrelétrica Francisco Gros, explorada pela empresa Statkraft Energias Renováveis S/A.

Todavia, a mera circunstância de a ANEEL ter figurado como entidade autorizadora ou reguladora da atividade desempenhada pela concessionária não é suficiente, por si só, para atrair sua legitimidade passiva à presente demanda indenizatória.

Não se pode confundir a atividade regulatória desempenhada pela agência federal com responsabilidade direta pelos danos supostamente ocasionados pela operação da usina hidrelétrica particular, sobretudo considerando tratar-se de pequena central hidrelétrica explorada diretamente por empresa privada, cuja atividade operacional não se confunde com a atuação fiscalizatória ou autorizativa exercida pela autarquia federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a responsabilidade do poder concedente, quando existente, possui natureza subsidiária, somente podendo ser cogitada após eventual insuficiência patrimonial da concessionária responsável pela prestação do serviço público.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o Poder concedente é responsável subsidiariamente quando o concessionário ou o permissionário não possuírem meios para arcar com as indenizações em decorrência dos prejuízos a que derem causa.[...]

(AgInt no REsp 2.000.843/RJ, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe 18/10/2023).

E, portanto, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, não há que se admitir o chamamento ao processo. Nesse sentido:

“[...]4.
O chamamento ao processo constitui modalidade de intervenção restrita às hipóteses de cobrança por dívida solidária, mostrando-se inaplicável aos casos de responsabilidade civil por ilícito extracontratual
. [...] (AREsp n. 2.351.379/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 6/10/2025.)

Além disso, recente precedente desta Colenda 4ª Câmara Cível, apreciando controvérsia idêntica oriunda dos mesmos fatos envolvendo as enchentes ocorridas no Município de Alegre/ES, firmou entendimento no sentido de que a eventual responsabilidade subsidiária da ANEEL não autoriza sua inclusão no polo passivo da demanda na fase de conhecimento, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL. BARRAGEM. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCLUSÃO DA ANEEL. DESCABIMENTO. [...]
A eventual responsabilidade subsidiária do poder concedente (ANEEL) não se enquadra nas hipóteses taxativas de chamamento ao processo (art. 130 do Código de Processo Civil), nem implica a formação de litisconsórcio passivo necessário na fase de conhecimento, sendo correta a decisão que indeferiu a intervenção da autarquia federal e manteve a competência da Justiça Estadual.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003924-61.2025.8.08.0000, Rel. Des. Alexandre Puppim, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/08/2025).

Desse modo, correta a decisão agravada ao afastar o chamamento da ANEEL ao processo, sobretudo porque inexistem elementos aptos a demonstrar solidariedade passiva ou vínculo jurídico direto entre a autarquia federal e a autora da demanda originária, nos moldes exigidos pelo art. 130, III, do Código de Processo Civil.

Noutra plana, igualmente não merece acolhimento a tese de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

Isso porque, à luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das alegações formuladas pela parte autora na petição inicial, em juízo preliminar e abstrato de admissibilidade da demanda.

No caso concreto, a autora imputou ao Estado do Espírito Santo suposta omissão quanto ao dever de fiscalização, prevenção e adoção de medidas de proteção relacionadas ao evento danoso, especialmente no tocante à atuação da Defesa Civil e dos órgãos estaduais ligados ao monitoramento hídrico e à segurança de barragens.

Embora o agravante sustente que eventual competência fiscalizatória recairia sobre a AGERH, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, não se pode ignorar que referida entidade integra a estrutura administrativa indireta do próprio Estado do Espírito Santo, estando a ele vinculada institucionalmente.

Assim, ao menos nesta fase processual inicial, não há como afastar de plano eventual responsabilidade estatal decorrente da atuação – ou eventual omissão – dos órgãos e entidades integrantes da administração pública estadual.

Ademais, o próprio juízo de origem reconheceu expressamente a necessidade de aprofundamento da instrução probatória para apuração do que realmente ocorreu, bem como dos devidos responsáveis pelo infortúnio alegado, ou seja, matérias que deverão ser melhor apuradas durante a instrução.

A exclusão prematura do ente estadual do polo passivo, antes da devida instrução técnica e probatória, poderia inclusive comprometer a adequada elucidação da controvérsia.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)